Tribunal: TJPA
Processo: 0818686-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13150 - Embargos de Terceiro
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818686-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARIA CUNHA

AGRAVADO: JACQUELINE VASCONCELOS DE PAIVA, ROSA DE FATIMA BELO RODRIGUES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por José Maria Cunha contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender execução que recaiu sobre veículos que o agravante alega serem de sua propriedade. Sustenta que a propriedade dos bens penhorados está demonstrada por confissão judicial da executada no processo matriz e por procuração pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a confissão judicial da executada e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e autorizar, desde logo, a concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro, com a consequente suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento é recurso limitado ao reexame da decisão agravada, sendo vedada a análise de matéria não submetida ao juízo de origem, em respeito ao princípio da não supressão de instância.

4.

A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige prova inequívoca da posse ou domínio do bem e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

5.

A confissão judicial da executada sobre a alienação dos bens, embora relevante, não é suficiente, por si só, para comprovar a titularidade dos veículos penhorados, notadamente diante da divergência entre os veículos descritos nos documentos apresentados e aqueles constantes no auto de arrematação.

6.

A ausência de registro formal da transferência de propriedade e a necessidade de dilação probatória para elucidar a origem e a tradição dos bens impedem o deferimento da tutela de urgência em caráter liminar.

7.

A decisão agravada não apresenta ilegalidade, arbitrariedade ou injustiça manifesta que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão judicial sobre a alienação de bens não constitui, isoladamente, prova suficiente da titularidade nos embargos de terceiro, quando ausente correspondência clara entre os bens e os documentos apresentados.

2.

A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige prova robusta da posse ou domínio, sendo incabível quando se mostra necessária a dilação probatória para elucidação da titularidade.

3.

A manutenção da constrição judicial se impõe diante da presunção de legitimidade da execução e da ausência de elementos probatórios suficientes para infirmá-la de plano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 678.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JOSÉ MARIA CUNHA
, irresignado com a decisão prolatada pelo d. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos de Embargos de Terceiro, (Processo nº 0824694-66.2024.8.14.0301) em que litiga com
JACQUELINE VASCONCELOS DE PAIVA e ROSA DE FÁTIMA BELO RODRIGUES PINHEIRO
– indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de suspender a execução.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo: que houve error in judicando na decisão agravada ao indeferir o pedido de suspensão da execução, por suposta ausência de prova de propriedade dos veículos penhorados. Afirma que a prova da propriedade encontra respaldo na confissão judicial da agravada, realizada no processo matriz, em que esta reconhece a alienação dos bens ao agravante. Além disso, alega que apresentou procuração pública e demais elementos documentais suficientes para comprovar a posse e a boa-fé na aquisição. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões e, remessa ao
Parquet
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Pois bem.

Cinge a controvérsia recursal em perquirir se a
decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência para suspender a execução nos embargos de terceiro, incorreu em
error in judicando
por desconsiderar a confissão judicial da parte executada quanto à propriedade dos veículos penhorados
.

Em outras palavras, deve-se verificar se a prova produzida nos autos – especialmente a confissão feita pela agravada no processo de origem – é suficiente para, desde logo, autorizar a suspensão da constrição judicial incidente sobre os bens do agravante.

É cediço que o ordenamento jurídico tem como fundamento a proteção da propriedade e da boa-fé objetiva nas relações processuais. No âmbito dos embargos de terceiro, o art. 678 do CPC exige a demonstração da posse ou domínio do bem, sendo a tutela de urgência condicionada, nos termos do art. 300 do CPC, à presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso dos autos, José Maria Cunha alega que os veículos penhorados foram adquiridos de Jacqueline Vasconcelos de Paiva em 2010, e que a própria embargada confessou tal alienação judicialmente, em petição juntada no processo matriz. Ainda, afirma que a posse dos veículos está comprovada por procuração pública celebrada à época e que não houve fraude à execução, uma vez que a alienação precedeu à citação na ação principal.

Por sua vez, o juízo
a quo
entendeu que a documentação era insuficiente para comprovar a titularidade dos bens e exigiu dilação probatória. No ponto, também destaquei a existência de divergência entre os veículos descritos na procuração e aqueles objeto do auto de arrematação, bem como ausência de prova conclusiva da tradição e da propriedade.

Logo, confrontando os argumentos das partes, entendo que a confissão judicial, embora relevante, não é elemento isolado suficiente para configurar, de plano, a probabilidade do direito, especialmente quando há incerteza quanto à correspondência entre os bens e inexistência de transferência formal nos registros públicos competentes.

Além disso, o deferimento da tutela de urgência em embargos de terceiro exige cautela redobrada, haja vista que a constrição judicial, embora eventualmente passível de anulação, goza de presunção de legitimidade até prova em contrário, o que demanda instrução probatória mais robusta, repito.

Conclui-se, assim, que
não há ilegalidade, arbitrariedade ou manifesta injustiça na decisão agravada que justifique sua reforma em sede do presente agravo
.

Assim sendo, ausente os requisitos para a concessão da tutela antecipada, a manutenção da decisão recorrida e o indeferimento do pedido da parte agravante é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento, mantendo-se a decisão agravada em todos seus termos.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/09/2025